Tribunal: STF
Processo: HC 186435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de M.M.S.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 579.682/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de M. M. DA S. S. contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do writ n. 2044981-85.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente, em primeira instância, foi processado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos arts. 180, caput, 157, § 2°, II e V (por três vezes), 158, § 1°, § 3°, do Código Penal. Ao final do procedimento, a medida socioeducativa de internação foi aplicada ao adolescente (fls. 70-77). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça bandeirante, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto de fls. 200-212. 
    No curso da execução da medida socioeducativa (n. 002458-52.2017.8.26.001), a defesa pediu o fim da medida socioeducativa de internação, pleito que foi indeferido pelo Juízo de Direito do Foro Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo/SP (fl. 352-354). 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, denegou a ordem, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 398-402. 
    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a medida socioeducativa de internação não pode persistir. 
    Narra que “o jovem manteve-se em cumprimento desta medida socioeducativa desde 23.11.2016 até a data de 28.11.2017, ocasião em que se evadiu quando havia sido encaminhado para consulta em CAPS (fls. 126/128 do processo físico de nº 0002458- 52.2017.8.26.0015, com cópias anexas). Contabilizou, assim, o cumprimento de 11 meses e 25 dias de medida socioeducativa de internação. Em 08.01.2019, o paciente foi recapturado e, desde então, sua medida voltou a ser devidamente cumprida (fls. 165/171 do processo físico de nº 0002458- 52.2017.8.26.0015, com cópias anexas). Assim, desde sua volta ao centro de internação até a presente data Matheus já cumpriu sua medida socioeducativa de internação por mais 01 ano, 03 meses e 06 dias” (fls. 6-7). 
    Expõe que, “durante o período em que o educando esteve evadido, em 29.04.2018, foi preso por suposto envolvimento em crime, tendo ficado preso provisoriamente até 13.12.2018, quando foi expedido alvará de soltura em seu favor Paciente (Processo nº 0000742-30.2018.8.26.0540, fls. 443/4 45 e fls.300/302 dos autos de execução). Ou seja, desde o dia em que foi apreendido (29/04/2018) até a data de sua soltura (13/12/2018), foram 7 meses e meio em que Matheus esteve em cumprimento de prisão provisória.” (fl. 7). 
    Afirma que, “ao somar todos os períodos acima especificados (11 meses e 25 dias; 01 ano, 03 meses e 06 dias; 07 meses e meio de prisão provisória), pode-se concluir que Matheus já esteve durante 02 anos e 10 meses em privação de liberdade” (fl. 7). 
    Assevera que há parecer técnico sugerindo a substituição da medida de internação pela liberdade assistida. 
    Menciona que a medida de internação perdeu toda a finalidade pedagógica. 
    Pondera que “o jovem já conta com 20 anos – faixa etária não compatível com a grande maioria dos internos da Fundação CASA – o que, aliado com a vivência de quase 8 meses em CDP, lhe trazem uma sensação de inadequação na medida de internação, que nesse momento é sentida por ele apenas como punição. Tal sensação é compartilhada pela família que, apesar de frequentar o Grupo Amos Exigente, o faz igualmente também apenas de maneira mecânica” (fl. 11). 
    Sustenta que houve perda da atualidade da medida socioeducativa. 
    Defende a necessidade de “inclusão dos dias de prisão provisória já cumprida no computo do montante total de dias de privação de liberdade suportados pelo paciente, conforme dispõe a literalidade do Art. 46, § 2º da Lei 12.594/2012” (fl. 14). 
    Insiste que “a lei obriga que o período de prisão seja somado ao lapso de internação já cumprido para fins de análise do prazo máximo legal de 03 anos de internação” (fl. 15). 
    Pondera que “se observa é que existem dois cenários em tela: o primeiro, em que o limite acima mencionado é respeitado e que, portanto, Matheus deverá ser solto em junho de 2020. Ou, em patente excesso de execução, o jovem poderá ser mantido em ilegal cumprimento de medida em meio fechado até outubro de 2020, período extremamente prolongado considerando o tempo em que Matheus já restou privado de sua liberdade, além da faixa etária em que se encontra” (fl. 16). 
    Alega que, em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, “se observa é que existem dois cenários em tela: o primeiro, em que o limite acima mencionado é respeitado e que, portanto, Matheus deverá ser solto em junho de 2020. Ou, em patente excesso de execução, o jovem poderá ser mantido em ilegal cumprimento de medida em meio fechado até outubro de 2020, período extremamente prolongado considerando o tempo em que Matheus já restou privado de sua liberdade, além da faixa etária em que se encontra” (fl. 23). 
    Aduz que, em função da recomendação 62/2020 do CNJ, é necessária a desinternação do paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja: i) extinta a medida socioeducativa de internação; e ii) detraído o tempo de prisão provisória ao prazo máximo de cumprimento de medida socioeducativa de internação. 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a DPE reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opinou pela denegação da ordem (eDOC 19).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    Com efeito, este Tribunal Superior, na Súmula 605/STJ, sedimentou entendimento que "A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos." 
    […]
    Indubitavelmente, a regência legal estipula que a medida socioeducativa será declarada extinta se houver aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. 
    Na hipótese em foco, como relatado na impetração, o paciente esteve preso preventivamente, e não há, por ora, notícia de sentença penal condenatória quanto aos crimes supostamente cometidos pelo paciente. 
    De outro lado, a superveniência de processo-crime contra o menor que atingiu a maioridade não acarreta, por si só, a extinção da medida socioeducativa. A Lei n. 12.594/2012 previu a necessidade de prévia manifestação de autoridade judiciária em cognição quanto à conveniência da continuidade da aplicação da medida socioeducativa. 
    Em relação ao pleito de cômputo do período de prisão preventiva ao lapso máximo de 3 (três) anos (art. 121, § 3°, da Lei n. 8.069/1990), consoante manifestação do Parquet Federal, “a prisão preventiva imposta ao paciente durante o período em que ele permaneceu evadido possui natureza jurídica diversa da medida socioeducativa de internação, a qual, diferentemente da prisão cautelar, tem por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo caráter nitidamente pedagógico e de proteção dos direitos dos jovens, de modo que não há que se cogitar da detração do tempo de prisão provisória do prazo da medida de internação, sob pena, inclusive, de se frustrar o objetivo ressocializador dessa resposta estatal” (fl. 777). 
    Quanto à alegada violação ao princípio da atualidade, frise-se que, segundo dispõe o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios da proporcionalidade e da atualidade, em tema de aplicação de medidas socioeducativas, devem ser observados "no momento em que a decisão é tomada" (art. 100, parágrafo único, inciso VIII , da Lei n. 8.069/1990). 
    Na hipótese em foco, observa-se que os atos infracionais foram praticados entre os dias 17 a 23 de setembro de 2016 (fls. 49-54). A sentença que impôs a medida socioeducativa de internação foi proferida em 19/12/2016 (fls. 70-77). Observa-se, portanto, que a medida de internação foi determinada em tempo hábil, não sendo possível se falar em violação ao princípio da atualidade. 
    […]
    De mais a mais, o relatório técnico não vincula o magistrado. Em razão das circunstâncias que gravitam em torno do caso, o juiz pode, em sentido contrário ao do laudo pericial, determinar a extinção, manutenção ou progressão de medida socioeducativa outrora imposta. Para tanto, o órgão jurisdicional deve justificar a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, em deferência ao princípio constitucional do livre convencimento motivado. 
    […]
    Não se descure que a extinção ou a progressão de medida socioeducativo é um processo reativo. Isto é, a assimilação das finalidades da medida imposta demonstra intrinsecamente a desnecessidade de sua continuidade. Assim, a ausência ou a dificuldade em absolver os fins inerentes da medida socioeducativa aponta para a sua manutenção. 
    In casu, observa-se que as instâncias ordinárias não extinguiram a medida socioeducativa de internação, ao fundamento de que: i) o paciente, ao cumprir internação pela prática de atos infracionais graves (roubos e extorsão), evadiu-se quando cumpria medida de internação e, durante o período de fuga, supostamente cometeu crimes de tentativa de homicídio, receptação e porte de arma de fogo; ii) a estrutura familiar fragilizada; e iii) a própria recomendação do laudo técnico, uma vez que o paciente não se encontra apto a retornar ao convívio social. 
    Por fim, no que tange à argumentação em volta da temática da epidemia de COVID-19, observa-se que a tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. 
    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    […]
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ressalte-se, ainda, que o Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude detém a competência para determinar, a qualquer tempo, a modificação da medida socioeducativa aplicada, de acordo com a situação pessoal e as necessidades de ressocialização do paciente, ex vi dos artigos 99 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. (eDOC 13, p. 8-15)
    Como se vê, não faz qualquer sentido computar, no cálculo do tempo da medida de internação, o período em que o paciente esteve preso preventivamente, porquanto não há, na prisão preventiva, qualquer função terapêutica de que necessita. Assim, não há se falar em cumprimento da medida para além de 3 anos.
    Ademais, conforme bem asseverou o STJ, “a superveniência de processo-crime contra o menor que atingiu a maioridade não acarreta, por si só, a extinção da medida socioeducativa. A Lei n. 12.594/2012 previu a necessidade de prévia manifestação de autoridade judiciária em cognição quanto à conveniência da continuidade da aplicação da medida socioeducativa.”
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo da Vara da Infância que reavalie a medida de internação imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente